Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729928-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATANAEL LOPES PAULINO APELADO: POLOMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, ERNANDES FERNANDES DA SILVA, J V MARQUES DA SILVA - EPP D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Natanael Lopes Paulino (ID 48605385) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01725.000176 4 93820000010722 (ID 48605386), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725018 01724.985179 5 93730000002119 (ID 48605387). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator